Tribunal: TJDFT
Processo: 0007470-72.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007470-72.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID. 64976826, o SINDIRETA informa a renúncia ao crédito individual superior a 40 salários-mínimos feita pelo substituído JESUÍNO DIAS FURTADO para fins de recebimento por RPV. O Distrito Federal informou que não se opõe ao pedido formulado pelo exequente (ID. 66762717). No que tange ao modo de pagamento do crédito executado, o v. acórdão n. 346.684 (ID.12884207 - Pág. 14/23) determinou que se observasse o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV. O art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ reza: O beneficiário poderá renunciar a parcela do crédito, de forma expressa, com a finalidade de enquadramento no limite da requisição de pequeno valor. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022). Parágrafo único. O pedido será encaminhado ao juízo da execução, mesmo que expedido o ofício precatório. Ademais, não há notícia de pagamento da referida ordem de pagamento. Com efeito, homologo a renúncia ao crédito superior a 40 salários-mínimos manifestada por JESUÍNO DIAS FURTADO, para fins de recebimento por RPV. Preclusa esta decisão, determino o cancelamento do precatório de ID. 60504893 (PCT n. 0725112-21.2024.8.07.0000). Expeça-se ofício à COORPRE. Após, expeça-se RPV, no limite de 40 salários-mínimos, em favor de JESUINO DIAS FURTADO, com destaque dos honorários contratuais. Brasília, 17 de dezembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR